Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME. ART. 1.040, II, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRITO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. RECEBIMENTO. TEMA 1002 STF. ACÓRDÃO ANTERIOR. INCOMPATIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de reexame de apelação cível interposta pela Autora em face de sentença proferida em ação de obrigação de fazer, consistente no fornecimento de medicamento pelo Distrito Federal, na qual se discute o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais por este Ente de direito público à sua Defensoria Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade do Distrito Federal pagar honorários advocatícios à sua Defensoria Pública, nos termos da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 1.002.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com as teses jurídicas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.140.005/RJ, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 1002): “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Em sede de reexame, apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “Sobrevindo a sucumbência do Distrito Federal em ação na qual a parte processual vencedora é assistida pela Defensoria Pública, serão devidos os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 1.002”.
__________
Dispositivo legal relevante citado: Art. 85 do CPC.